Tribunal: STF
Processo: EP 145
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-10
Data de publicação: 2026-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de CARLOS MAGNO PIMENTEL FILHO, decorrente da Ação Penal 2.437/DF, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, dos quais 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, além de 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo nacional, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:
- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.
O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
O acórdão condenatório transitou em julgado em 14/6/2025 (eDoc. 86).
Em 7/2/2025, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação  ao réu CARLOS MAGNO PIMENTEL FILHO, e determinei ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES que procedesse à emissão do atestado de pena a cumprir do condenado (eDoc. 87), o qual foi encaminhado em 14/7/2025 (eDoc. 89).
Em 28/10/2025, homologuei, para fins de remição, um total de 23 (vinte e três) dias que deverá ser remido de sua pena, em razão de trabalho; e determinei a expedição de novo atestado de pena a cumprir, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, devendo o atestado ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias.
Em 26/02/2026, concedi prisão domiciliar ao apenado, a ser cumprida em seu endereço residencial (eDoc. 185).
Em 06/03/2026, autorizei a inclusão da cônjuge Paula Lyra Lube Pimentel e da sogra Mara Antônia Lyra Lube como pessoas autorizadas a manter contato e visitação na residência do apenado, em razão dos vínculos familiar e de convivência. No mesmo ato, autorizei o acesso à residência da empregada doméstica Vanda Jerônimo da Silva, bem como da professora particular Marlene Cardoso Ribeiro, esta última com acesso restrito às segundas e quartas-feiras, às 14h30, para o acompanhamento educacional dos filhos menores. Deferi a juntada de substabelecimento em favor do advogado Rodrigo Simões Prezotti, autorizando suas visitas profissionais, e determinei que as publicações e intimações processuais passem a ser realizadas exclusivamente em nome do advogado Ludgero Liberato (eDoc. 206).
Em 08/04/2026, foram apresentados relatórios de Ocorrência de Descumprimento de Zona de Inclusão (eDoc.  216).
Em 27/04/2026, acolhi as justificativas apresentas, e mantive a prisão domiciliar do apenado (eDoc. 238).
Em 30/03/2026, a defesa informou que o aparelho teria apresentado inconsistências no monitoramento. Afirma que na madrugada do dia 29/04/2026, o apenado teria sido despertado pelo alerta do equipamento e monitoramento, sem que tivesse ocorrido qualquer violação. Por isso, requereu a expedição de ofício à Subgerência de Monitoramento Eletrônico (SUBME) para a avaliação  da necessidade de manutenção e/ou substituição do dispositivo (eDoc. 238). 
Em 02/05/2026, determinei à Subgerência de Monitoramento Eletrônico (SUBME) que preste informações quanto à necessidade de manutenção ou substituição do aparelho (eDoc. 241). 
Em 04/05/2026, foram remetidas as informações (eDoc. 242). 
Em 05/05/2026, a defesa requereu: “I. o acolhimento das justificativas já apresentadas na petição de ID c295ed8c, ora ratificadas, em relação ao alegado descumprimento da “zona de inclusão” ocorrido em 24/04/2026; II. o acolhimento das justificativas previamente apresentadas nestes autos quanto aos eventos registrados nas datas de 29/04/2026, 03/05/2026 e 04/05/2026, diante da pendência de avaliação do equipamento pela SUBME” (eDoc. 249).
Em 05/05/2026, determinei que os autos fossem encaminhados à Procuradoria-Geral da República, no prazo de 5 (cinco) dias (eDoc. 253).
Em 07/05/2026, a Central de Monitoramento Eletrônico informou que o equipamento de monitoramento encontra-se: “em perfeito estado de funcionamento não necessitando, até a presente data de manutenção ou substituição” (eDoc. 255). 
Em 08/05/2026, a defesa do apenado apresentou requerimento de deslocamento para consulta cardiológica (eDoc. 257).
CARLOS MAGNO PIMENTEL FILHO tem 50 (cinquenta) anos de idade e cumpriu 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de pena. O apenado cumpre a pena de 14 (quatorze) anos de prisão.

É o relatório. DECIDO.

O direito à saúde é garantia fundamental de eficácia plena, assegurado pela Constituição Federal de 1988 e, de forma específica, aos custodiados pelo sistema de justiça criminal por meio da Lei de Execução Penal (LEP). O artigo 14 da referida Lei estabelece que a assistência à saúde, de caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico.
Nesse contexto, a documentação apresentada pela defesa demonstra a necessidade dos atendimentos especializados em cardiologia e odontologia. A preservação da integridade física do apenado é dever do Estado, não se podendo obstar o tratamento de saúde adequado, desde que devidamente comprovado e fiscalizado.
Com efeito, verifico que o pedido atende aos critérios fixados por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que houve a especificação exata de horários, locais e profissionais, bem como o respeito ao prazo para comunicação prévia. Assim, a liberação para o comparecimento às consultas é medida necessária para assegurar o direito constitucional à saúde, sem prejuízo da manutenção da vigilância eletrônica durante os trajetos.
Diante do exposto, nos termos dos artigos 21, inciso XV, e 341 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal:

A) AUTORIZO o deslocamento do apenado CARLOS MAGNO PIMENTEL FILHO no dia 13/05/2026, para comparecimento à consulta cardiológica às 17h00min, no endereço: Rod. Gov. Mário Covas, n.º 591, 3º andar (Vitória Apart Hospital), Boa Vista II, Serra/ES, CEP 29.161-001;
B) AUTORIZO o deslocamento do apenado no dia 20/05/2026, para comparecimento à consulta odontológica às 09h00min, no endereço: Rua José Alexandre Buaiz, n.º 190, sala 1012, Enseada do Suá, Vitória/ES;
C) DETERMINO que o apenado utilize trajeto compatível entre sua residência e os respectivos locais de atendimento, permanecendo fora da zona de inclusão apenas pelo tempo estritamente necessário para os procedimentos médicos;
D) DETERMINO que a defesa apresente a comprovação de comparecimento (atestados ou declarações médicas) em até 05 (cinco) dias após a realização de cada ato;
E) DETERMINO a expedição de ofício ao órgão responsável pelo monitoramento eletrônico para que tome ciência das autorizações e proceda aos ajustes necessários no sistema;
Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 10 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente